Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela acusada contra sentença que a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A Defesa pleiteou o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, da quebra de sigilo telemático e da cadeia de custódia da droga apreendida, bem como a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta de posse para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial violou a legalidade e o devido processo legal; (ii) estabelecer se a quebra do sigilo telemático foi indevidamente autorizada; (iii) determinar se houve violação à cadeia de custódia da droga apreendida; e (iv) verificar se as provas são suficientes para a condenação ou se é cabível a desclassificação da conduta para a figura do art. 28 da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada com base em denúncia anônima especificada, contendo descrição detalhada dos suspeitos e do local, corroborada por diligência prévia que confirmou fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP, afastando-se a alegação de atuação arbitrária ou de prática de fishing expedition.
4. A quebra de sigilo telemático foi devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada, com base na apreensão de drogas e de aparelhos celulares, revelando-se medida necessária, proporcional e adequada à investigação, não configurando violação às garantias constitucionais previstas no art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal.
5. Não se constatou violação à cadeia de custódia, uma vez que a apreensão e o encaminhamento da substância entorpecente foram regularmente documentados mediante Auto de Apresentação e Apreensão e laudos periciais, assegurando a integridade da prova. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.
6. A materialidade e a autoria delitivas foram robustamente comprovadas por meio de laudos toxicológicos que atestaram a apreensão de 4,04g (quatro gramas e quatro centigramas) de cocaína, depoimentos dos policiais coesos e convergentes, e mensagens extraídas do celular da acusada indicando a prática do tráfico, afastando-se a tese de uso próprio, especialmente diante da apreensão de dinheiro e do contexto fático indicativo da destinação mercantil da droga.
7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal, seguida de majoração em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo indeferida a substituição da pena ou a concessão de regime mais brando, diante da reincidência e da gravidade do delito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.